Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713673-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLUBE SIRIO LIBANES AGRAVADO: ANDRE APARECIDO RODRIGUES SALIBA, EDSON CALIXTO SALIBA, MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO DESPACHO Aos agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 6 de maio de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora